Tribunal: TCU
Processo: 003.682/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2310/2026-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensões militares emitidos pelo Comando do Exército e submetidos ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, conforme o Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira, e o parecer do Ministério Público de Contas, as falhas indicadas pela unidade técnica não se enquadram nos casos de registro com ressalva de atos, previsto no inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025: "II - considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros;" considerando que, não obstante o consequente registro dos atos, sem ressalva, os benefícios pensionais devem permanecer sendo calculados conforme postos/graduações indicados na instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peça 9); considerando que, consoante o Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , Acórdão 457/2026-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 1950/2026-TCU-Segunda Câmara , o acúmulo de benefícios previdenciários recebidos no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), enseja a necessidade de se dar ciência ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para que aplique o disposto no art. 24, §2o, da Emenda Constitucional 103/2019, nos benefícios pagos pelo RGPS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em registrar os atos de pensões militares em favor das interessadas indicadas no subitem 1.1 e efetuar a ciência especificada no subitem 1.7, a seguir. 1. Processo TC- Processo 003.682/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aldeize Aparecida dos Santos Silva (XXX.139.208-XX); Ana Marcia Palma Leal (XXX.489.970-XX); Arlete Lucidia Plantier Leite (XXX.928.528-XX); Gideone Machado Palma de Paula (XXX.607.070-XX); Leiza Teresinha Dutra da Silva (XXX.183.520-XX); Lorena Real de Avila (XXX.850.120-XX); Magda Medianeira Schmitt Palma (XXX.942.840-XX); Tania Maria da Silva Kupsinsku (XXX.247.100-XX); Vania Stachlewski Palma (XXX.971.720-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, de que as interessadas Magda Medianeira Schmitt Palma e Tania Maria da Silva Kupsinsku acumulam benefícios de pensões do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com outros do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do disposto no art. 24, §2o, da Emenda Constitucional 103/2019, nos benefícios pagos pelo RGPS.